Tribunal: TJSP
Processo: 2009225-78.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato. Art. 171, caput, do CP. Alegação de ocorrência da prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Lapso prescricional não decorrido. Pretensão executória estatal que surge a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. Repercussão Geral da questão reconhecida, consoante tema no 788 do STF, ainda não julgado. Precedentes da 1a Turma do STF que consideram como

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato. Art. 171, caput, do CP. Alegação de ocorrência da prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Lapso prescricional não decorrido. Pretensão executória estatal que surge a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. Repercussão Geral da questão reconhecida, consoante tema no 788 do STF, ainda não julgado. Precedentes da 1a Turma do STF que consideram como marco do início da pretensão executória estatal o trânsito em julgado para ambas as partes. Acórdão confirmatório da condenação que interrompe a prescrição. Ordem denegada.